Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser providos os embargos diante da constatação de omissão a ser suprida, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. A solução empregada em recurso conexo, distribuído por prevenção, que tem por objeto a mesma questão jurídica, deve ser estendida ao presente recurso para que seja evitado o proferimento de decisões conflitantes, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.

5. Embargos conhecidos e providos.